Tribunal: TJBA
Processo: 8022020-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022020-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO DA SILVA SACRAMENTO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELISIANE OLIVEIRA DE JESUS SACRAMENTO e outros

Advogado(s)
:
CLEITON DA SILVA ROZA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE

I.
CASO EM EXAME
: Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maurício da Silva Sacramento
contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de
Y. M. D. J. S
, filho do agravante, no contexto de ação de alimentos movida por
Elisiane Oliveira de Jesus Sacramento
, representando o menor. O agravante alega que está desempregado e exerce trabalho informal, com rendimento médio de R$ 2.000,00, e não possui condições de arcar com o valor arbitrado, que foi fixado em 80% do salário mínimo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Discute-se a fixação do valor dos alimentos provisórios, em face da alegada insuficiência financeira do agravante, que não teria condições de arcar com o percentual estipulado, e da necessidade do alimentando, que enfrenta quadro de saúde delicado e necessita de tratamentos especiais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
: O recurso não merece provimento, pois a decisão de primeira instância está em conformidade com os princípios do direito alimentar, que exigem a conjugação da necessidade do alimentando, da possibilidade do alimentante e da razoabilidade. A fixação de alimentos provisórios tem por objetivo assegurar a sobrevivência e as necessidades básicas do menor, sendo justificada pela grave condição de saúde do alimentando. A falta de comprovação formal da renda do agravante, aliada à situação de necessidade do alimentando, reforça a decisão que fixou o valor dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. A fixação de alimentos provisórios deve ser realizada com base na necessidade do alimentando e nas possibilidades financeiras do alimentante, conforme os preceitos do Código Civil. Tese: A necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante devem ser observadas na fixação de alimentos, sem descurar da razoabilidade e proporcionalidade entre esses elementos.

LEGISLAÇÃO CITADA
: Código Civil, arts. 1.694, § 1º e 1.695; Lei 5.478/68, art. 3º e art. 4º; Constituição Federal, art. 227.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.